Tribunal: TJMT
Processo: 1006206-16.2023.8.11.0037
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006206-16.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 396.302.341-49 (RECORRENTE), RODRIGO DOS REIS SILVA - CPF: 059.885.181-09 (ADVOGADO), RONALDO QUEIROZ GARCIA - CPF: 306.170.221-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
DIFERENÇA SALARIAL. URV. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE. LEI MUNICIPAL 704/2001. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA.
EXTINÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. PRESCRIÇÃO ACOLHIDA.
RECURSO CONHECIDO EPROVIDO.

1.
As
dívidas

passivas
da Fazenda Pública,
independentemente
de
sua

natureza
,
prescrevem

em

cinco

anos
,
contados
da data
do

ato

ou

fato
do qual se
originarem

(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.863.865/RJ, relator Ministro Sérgio
Kukina
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
14/3/2022,
DJe
de 21/3/2022.)
.

Nos
termos
da
Súmula
11 (Fazenda Pública) das
Turmas

Recursais
do Estado de Mato Grosso, o
início
do
marco

prescricional
para
reivindicar

eventuais

diferenças
da
conversão
da
moeda
de Cruzeiros Reais para
Unidade
Real de Valor (URV) é
a

edição
da
primeira
Lei de
Reestruturação

Remuneratória
das
Carreiras
de
cada

categoria
de
servidor

público
(Embargos de
Declaração
no RE 561836/RN STF).
A
reestruturação

remuneratória das carreiras dos servidores do Município de
Primavera do Leste
se
deu

por

meio
da Lei
Municipal 704/2001
,
promulgada

em

20/12/2001
.
Como a
presente

ação

foi

ajuizada

apenas

em
07/07/2023,
impõe
-se
reconhecer
que o
fundo
do
direito

postulado
se
encontra

fulminado
pela
prescrição

quinquenal
, visto que a
ação

foi

ajuizada

depois
de
cinco

anos
da
extinção
do
direito
à
diferença

salarial
.

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1006206-16.2023.8.11.0037

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrido
:

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA
ajuizou reclamação em face do
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
. Noticiou que:
a) com a implantação do
P
lano Real, quando houve a conversão da URV em Real, houve uma defasagem salarial de 11,177%; b) a jurisprudência reconhece esta perda salarial; c) a Lei Municipal 704/2001 não reestruturou sua remuneração; e
d)
é

impossível o reconhecimento da
prescrição.
Requereu a incorporação em seu subsídio no percentual de 11,177% e o pagamento da quantia de R$19.681,64.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
:

a)
afastou
a
prescrição
com o
argumento
de que a Lei Municipal 704/2001
não

ocasionou
a
reestruturação

salarial
da
parte

reclamante
; b)
concluiu que
o percentual de 11,177% de
defasagem
é
reconhecido

pelo
Poder Público,
sendo

devidos

os

pleitos

autorais
.
Julgou

procedente
a reclamação
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada

sustentando
que:
a) a
pretensão

autoral

encontra
-se
prescrita
; b)
os

vencimentos
dos
servidores

públicos
do
Município
de Primavera do Leste
foram

reestruturados

por

meio
da Lei 704/2001,
ocasião

em
que
findou
o
direito
de
reposição

salarial

decorrente
da
implantação
da URV; c) o
prazo

prescricional
se
esgotou

em
2016,
muito
antes do
ajuizamento
da
presente

demanda
; e d)
deve
ser
aplicado

ao

presente

caso
a
Súmula
11 da
Turma

Recursal
e o
entendimento
do STF
firmado

em

Repercussão
Geral (RE 561.836/RS).
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedentes

os

pleitos

formulados

na

petição

inicial
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 208913952/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Prescrição
de
pleitos

em
face da Fazenda Pública.

Nos
termos
do art. 1º do
Decreto
20.910/32, as
"
dívidas

passivas
da
União
, dos
Estados
e dos
Municípios
,
bem

assim

todo
e
qualquer

direito

ou

ação
contra a Fazenda federal,
estadual

ou
municipal,
seja
qual for a
sua

natureza
,
prescrevem

em

cinco

anos

contados
da data do
ato

ou

fato
do qual se
originarem
".

Nesse
sentido
:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1º, e 1.022, II, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. CAPÍTULO AUTÔNOMO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADO ESPECIFICAMENTE. EXISTÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. (...)2. Nos
termos
do art. 1º do
Decreto
20.910/32, as "
dívidas

passivas
da
União
, dos
Estados
e dos
Municípios
,
bem

assim

todo
e
qualquer

direito

ou

ação
contra a Fazenda federal,
estadual

ou
municipal,
seja
qual for a
sua

natureza
,
prescrevem

em

cinco

anos

contados
da data do
ato

ou

fato
do qual se
originarem
". (...) 8.
Agravo

interno

parcialmente

conhecido
e,
nessa

parte
,
desprovido
.(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.863.865/RJ, relator Ministro Sérgio
Kukina
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
14/3/2022,
DJe
de 21/3/2022.)

Por
sua

vez
, a
Súmula
11 (Fazenda Pública) das
Turmas

Recursais
do Estado de Mato Grosso
estabelece
que
“o
início
do
marco

prescricional
para
reivindicar

eventuais

diferenças
da
conversão
da
moeda
de Cruzeiros Reais para
Unidade
Real de Valor (URV) é
a

edição
da
primeira
Lei de
Reestruturação

Remuneratória
das
Carreiras
de
cada

categoria
de
servidor

público
(Embargos de
Declaração
no RE 561836/RN STF)”
.

A
propósito
,
este
é o
entendimento

firmado

nesta

Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIFERENÇA SALARIAL. URV. SERVIDOR PÚBLICO DE PRIMAVERA DO LESTE. LEI MUNICIPAL 704/2001. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos da Súmula 11 (Fazenda Pública) das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, o início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público (Embargos de Declaração no RE 561836/RN STF).
2. No município de Primavera do Leste, a reestruturação remuneratória das carreiras se deu por meio da Lei Municipal 704/2001, promulgada em 20/12/2001. Como a presente ação foi ajuizada apenas em 16/02/2023, impõe-se reconhecer que o direito postulado se encontra fulminado pela prescrição quinquenal.
2. Recurso conhecido e provido. 3. Sem custas e honorários advocatícios.
(N.U 1001389-06.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/11/2023,
publicado
no DJE 21/11/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - PLEITO DE RECEBIMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA URV - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA - PRESCRIÇÃO VERIFICADA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. A
reestruturação
da
carreira

faz

cessar
o
direito

ao

recebimento
das
diferenças

salariais

decorrentes
da URV.
Precedente
:
Recurso

Extraordinário
n° 561.836/RN.2. Assim, a
vigência
da lei que
reestrutura
a
carreira
do
servidor
é o
marco

inicial
do
prazo

prescricional
para
reclamar

diferenças

não

recebidas

nos

cinco

anos

anteriores
à
reestruturação
.
Precedentes
do STJ.3. Nesse
sentido
, a
Turma

Recursal

Única

editou
a
Súmula
nº 11
referente

às

matérias
da Fazenda Pública,
verbis
: O
início
do
marco

prescricional
para
reivindicar

eventuais

diferenças
da
conversão
da
moeda
de Cruzeiros Reais para
Unidade
Real de Valor (URV) é
a

edição
da
primeira
Lei de
Reestruturação

Remuneratória
das
Carreiras
de
cada

categoria
de
servidor

público
. (Embargos de
Declaração
do RE 561836/RN-STF).4. Desse modo, as
diferenças

salariais

pretendidas

pelo

autor

encontram
-se
superadas
pela
prescrição
,
vez
que entre a
publicação
da lei que
reestruturou

sua

carreira
e a data da
distribuição
da
demanda

transcorreu

prazo
superior a
cinco

anos
.5.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.(N.U 1000414-91.2017.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/09/2021,
publicado
no DJE 14/09/2021)

A
reestruturação

remuneratória das carreiras dos servidores do M unicípio
de Primavera do Leste
se
deu

por

meio
da LeiMunicipal 704/2001,
promulgada

em
20/12/2001,
sendo

este
,
portanto
, o
marco

inicial
do
prazo

prescricional
.

Embora haja a alegação de que a referida lei municipal não
realizou
a reestruturação salarial dos servidores públicos,
está
nítid
o n
o Anexo IV da lei
que isso ocorreu
.

Superada essa questão
,
constata
-se que
a pretensão autoral está prescrita
, pois
embora
a
diferença

salarial
se
trate
de
direito
de
trato

sucess
iv
o
, o
fundo
do
direito

foi

fulminado
pela
prescrição

quinquenal
,
eis
que a
presente

ação

foi

ajuizada

somente
em

07/07/2023
,
ou

seja
,
muito
depois
do
decurso
de
cinco

anos

contados
da
extinção
do
direito
(20/12/2001)
.

Para ficar bem claro,
o
direito
à

referida diferença salarial
teve origem
com a conversão do Cruzeiro Real em 1993 e se extinguiu com a Lei Municipal 704/2001, quando houve a primeira lei de reestruturação remuneratória dos servidores públicos (Súmula 11 da Fazenda Pública do Sistema de Juizado Especial do Estado de Mato Grosso
e
STF ED
n
o RE 561836/RN).

Nesse sentido já
se
manifestou esta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - PLEITO DE RECEBIMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA URV - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA - PRESCRIÇÃO VERIFICADA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A reestruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da URV. Precedente: Recurso Extraordinário n° 561.836/RN.2. Assim, a vigência da lei que reestrutura a carreira do servidor é o marco inicial do prazo prescricional para reclamar diferenças não recebidas nos cinco anos anteriores à reestruturação. Precedentes do STJ.3. Nesse sentido, a Turma Recursal Única editou a Súmula nº 11 referente às matérias da Fazenda Pública,
verbis
: O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público. (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF). 4. Desse modo, as diferenças salariais pretendidas pelo autor encontram-se superadas pela prescrição, vez que entre a publicação da lei que reestruturou sua carreira e a data da distribuição da demanda transcorreu prazo superior a cinco anos.5. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1000414-91.2017.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/09/2021,
publicado
no DJE 14/09/2021).

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIFERENÇA SALARIAL. URV. SERVIDOR PÚBLICO DE PRIMAVERA DO LESTE. LEI MUNICIPAL 704/2001. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos da Súmula 11 (Fazenda Pública) das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, o início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público (Embargos de Declaração no RE 561836/RN STF). 2. No município de Primavera do Leste, a reestruturação remuneratória das carreiras se deu por meio da Lei Municipal 704/2001, promulgada em 20/12/2001. Como a presente ação foi ajuizada apenas em 16/02/2023, impõe-se reconhecer que o direito postulado se encontra fulminado pela prescrição quinquenal. 2. Recurso conhecido e provido. 3. Sem custas e honorários advocatícios (N.U 1001389-06.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/11/2023,
publicado
no DJE 21/11/2023).

Desta forma, considerando que o fundo do direito foi extinto em
20/12/2001
e a presente ação foi proposta em
07/07/
2023
,a
pretensão autoral encontra-se totalmente prescrita.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e

reconhecer
a ocorrência da prescrição
,
extinguindo o processo com resolução do mérito,

nos

termos
do
artigo
487, II
,
do Código de
Processo
Civil
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024